Tribunal: STF
Processo: ARE 1602037
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO DE ALIENAÇÃO DE GLEBAS RURAIS. PROMITENTE VENDEDOR FALECIDO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de acordo homologado em juízo, no âmbito de ação de adjudicação compulsória, visando à anulação do negócio jurídico por ausência de anuência de todos os herdeiros e de autorização judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) saber se o acordo judicialmente homologado na ação de adjudicação compulsória foi válido, considerando a ausência de quitação integral e a falta de anuência dos credores do espólio; (ii) se houve prescrição ou decadência quanto à pretensão anulatória do acordo; (iii) analisar a validade da condenação por danos morais em favor do apelado, decorrente da ocultação do patrimônio no processo de inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acordo homologado judicialmente, celebrado sem a anuência de todos os herdeiros e sem autorização do juízo do inventário, está sujeito à nulidade relativa por vício de consentimento.
4. Aplica-se o prazo decadencial de quatro anos para a anulação do negócio jurídico, conforme o art. 178, inciso II, do Código Civil, contados a partir da data do acordo.
5. Decorridos mais de quatro anos entre a homologação do acordo e o ajuizamento da ação, reconhece-se a decadência do direito do autor à anulação do negócio jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. 2º Recurso de Apelação provido. Extinção do processo por decadência, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015. 1º Recurso de Apelação prejudicado.
Tese de julgamento: "1. O prazo para a anulação de negócio jurídico por vício de consentimento é de quatro anos, conforme art. 178, II, do Código Civil. 2. Decorrido o prazo decadencial sem o ajuizamento de ação anulatória, o direito de anular o negócio jurídico se extingue."
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 178, II; art. 1.314 e art. 1.793; CPC/2015, art. 355 e art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.201.770/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 12.11.2013; STJ, AgInt no AREsp 1806022/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.02.2024; TJ-SP, AC 1004708- 54.2020.8.26.0009, Rel. Des. Claudio Hamilton, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 22.09.2022.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXX, e 37, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente